Tribunal: STF
Processo: ARE 1521865
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recursos Extraordinários com Agravos. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Alegada ofensa ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF: não ocorrência. Ação Civil Pública. Ressarcimento de dano ao erário e de dano urbanístico-ambiental. Imprescritibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Alegações de violação ao art. 5º, incs. LIV E LV, da CRFB: Ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660).



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recursos extraordinários com agravos interpostos por JT-159 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e pelo Município de Niterói contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual se deu provimento a recurso do Ministério Público e se afastou a prescrição em ação civil pública voltada ao ressarcimento de danos materiais ao erário e de danos morais urbanístico-ambientais supostamente causados por autorização indevida para empreendimento imobiliário sem as contrapartidas exigidas.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “o bem jurídico tutelado não se restringe ao patrimônio natural, ou seja, não se busca meramente evitar danos à natureza ou a recursos naturais”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. O TJRJ deu provimento à apelação sob o fundamento de que “o dano em tela é urbanístico-ambiental. Com efeito, o espaço construído pelo homem também merece tutela, já que as alterações produzidas pelo mesmo e suas atividades nesse ambiente não podem exceder a capacidade de absorção das cidades. Por isso há a necessidade de observância às normas de assentamento urbano. Tais elementos, portanto, denotam que estamos diante na hipótese do chamado dano urbanístico ambiental, também imprescritível”.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido violou os princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) se houve violação ao art. 97 da Constituição, devido à suposta ausência de submissão da matéria ao Plenário do Tribunal de Justiça; e (iii) se a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e da reparação de dano ambiental e urbanístico, com base no art. 37, § 5º, da CRFB, é aplicável. 



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido e os embargos declaratórios atendem aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 93, inc. IX, da Constituição da República, sendo desnecessário exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    6. Inexiste violação à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de norma pelo Tribunal de origem, o que afasta a aplicação do art. 97 da CRFB.



    7. O Tribunal de origem concluiu que a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5º, da CRFB, abrange também o dano urbanístico-ambiental, e, no ponto, quanto aos danos ambientais, harmoniza-se com o Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, dado o interesse coletivo de tutela e preservação do meio ambiente urbano.



    8. Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à caracterização do dano, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recursos extraordinários com agravos aos quais se nega provimento.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Agravos Internos em apelação cível. Ação civil pública. Município de Niterói. Operações interligadas. Autorização para construção de empreendimento imobiliário. Contrapartida aos cofres públicos. Pretensão de ressarcimento dos prejuízos materiais causados aos cofres públicos e morais causados à coletividade. Sentença reconhecendo a prescrição. Imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e de reparação do dano urbanístico ambiental. Aplicação ampla do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no sentido de que a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, na esteira do entendimento assentado pelo STJ. Manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Ministério Público, n/f do art. 557, § 1º-A do CPC, para anular a sentença, afastando a prejudicial acolhida, e determinar o prosseguimento do feito. Desprovimento dos Agravos Internos dos réus.” (e-doc. 35, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 42).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a empresa JT-159 Empreendimentos Imobiliários Ltda. aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Pede: “a) seja o presente recurso admitido em primeiro juízo de admissibilidade; b) seja reconhecida a ofensa ao artigo 535, II da Lei de Ritos, e assim seja cassado o Acórdão que julgou seus Embargos Declaratórios; c) seja reconhecida a afronta ao artigo 97, da Constituição da República, e a consequente ilegalidade da declaração de inconstitucionalidade de ato do Poder Público sem a devida submissão ao plenário da Corte Estadual, para determinar o retorno do feito à 2ª Instância, para apreciação do tema pelo Pleno do Tribunal de Justiça local; d) seja reconhecida a validade e legalidade da Lei nº 1.732/1999, decidindo a questão segundo os cânones do melhor Direito, com o que, assim o fazendo, estarão Vossas Excelências praticando a mais salutar e soberana Justiça” (e-doc. 47, p. 15).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Niterói aponta violação aos arts. 37, § 5º, da Constituição da República.



    4.1. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República” (e-doc. 50, p. 21).



    5. Na análise de admissibilidade dos recursos extraordinários, o Tribunal de origem inadmitiu os recursos pela ausência de prequestionamento (e-doc. 57).



    6. A JT-159 Empreendimentos Imobiliários Ltda., no agravo, alega que “ao Presidente do Tribunal a quo não compete examinar o mérito do recurso, inexistindo qualquer possibilidade de o mesmo vir a ter seu seguimento negado na hipótese de se entender que a parte não tem razão. Assim, se houve violação à dispositivo legal explicitamente prequestionado, somente este Colendo STF poderá decidir a seu respeito”, e que está “ausente qualquer óbice ao processamento do recurso extraordinário manejado, mostra-se de rigor o processamento do mesmo” (e-doc. 68, p. 7-10).



    7. O Município de Niterói sustenta que, “se a parte suscitou a violação ao dispositivo constitucional e o Tribunal de Origem não se manifestou sobre o tema, mesmo diante da oposição dos embargos, a matéria é considerada como prequestionada, desafiando a interposição direta do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 66, p. 7).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Os recursos não merecem prosperar. 



    9. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica à parte ora recorrente.



    10. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário ao interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 35 e 42, tem-se que o acórdão recorrido e os embargos de declaração foram suficientemente fundamentados, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A pretensão do Ministério Público autor na presente ação é de que seja reconhecida a tese de que a alteração dos parâmetros urbanísticos para os empreendimentos imobiliários não passou pelos estudos necessários e não teve a contraprestação adequada, de modo que os réus sejam condenados a ressarcir os prejuízos materiais causados aos cofres públicos e morais causados à coletividade. 



    Sob essa perspectiva, não há dúvidas de que a hipótese versa sobre pretensão de ressarcimento ao erário. 



    A alegada ausência de contraprestação adequada diante da previsão legal para as operações interligadas, com o pedido de restituição da diferença devida, demonstra que se trata de ação referente a dano ao erário. 



    Nesse passo, reconhecido que a presente ação visa o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos, com fulcro no art. 10, II e XII, da Lei 8.429/92, a pretensão deduzida é imprescritível. Assim dispõe o art. 37º, § 5º, da Constituição Federal. A propósito: (...)



    Por outro lado, não procede o fundamento invocado pela sentença de que não se trata no caso de dano ambiental. Isso porque o bem jurídico tutelado não se restringe ao patrimônio natural, ou seja, não se busca meramente evitar danos à natureza ou a recursos naturais. O dano em tela é urbanístico-ambiental. Com efeito, o espaço construído pelo homem também merece tutela, já que as alterações produzidas pelo mesmo e suas atividades nesse ambiente não podem exceder a capacidade de absorção das cidades. Por isso há a necessidade de observância às normas de assentamento urbano. 



    Tais elementos, portanto, denotam que estamos diante na hipótese do chamado dano urbanístico ambiental, também imprescritível. 



    Assim, deve ser anulada a sentença, para afastar a prescrição.” (e-doc. 35, p. 4-5, grifos nossos).



    13. O Supremo Tribunal Federal assentou, em caso análogo, que “a usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental", no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal ao concluir que o dano ambiental é imprescritível. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Nas ações de ressarcimento por danos causados ao patrimônio minerário da União, modalidade de ilícito civil indissociável do ilícito ambiental, incide a imprescritibilidade prevista na ressalva do art. 37, § 5º, da Carta Maior, sendo inaplicável o que decidido no julgamento do Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 669.069-RG/MG). 2. A usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.883-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020). 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.325.101-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, de minha redatoria, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 17/08/2023, grifos nossos).



    “Ementa: Administrativo e ambiental. Ação civil pública. Exploração irregular de minério. Dano ambiental. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Relevância da questão constitucional. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência deste Suprema Corte orienta-se no sentido de que, existindo ilícito indissociável da reparação por dano ambiental, a tese firmada ao julgamento do RE 669.069/MG, Tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016, não tem aplicabilidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. 3. Recurso extraordinário provido, para afastar a prescrição e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem. 4. Fixada a tese: É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.”



    (RE nº 1.427.694-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 1º/09/2023, p. 08/09/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 999. 1. A extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente) importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 2. A extração desordenada de recursos minerais impacta diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 3. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil). 4. O presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), de modo que é perfeitamente aplicável a tese fixada no RE 654.833-RG Tema 999, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 5. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 6. Provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem prossiga no exame da causa.”



    (RE nº 1.352.874-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 26/05/2023, grifos nossos).



    14. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.429, de 1992, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. 



    14.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 3. No julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 4. No caso concreto, não se aplica a tese da prescritibilidade fixada no julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), por não se tratar de simples violação a norma de direito privado. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza da infração praticada pelo agravante – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 7. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.329.752-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 26/04/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.504.430-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024, grifos nossos).



    15. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator